Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA. RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.695 do Código Civil dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
2. Não pode requerer alimentos nem viver a expensas do outro quem possui condições de subsistir com o próprio trabalho. Cada um deve prover sua própria manutenção, alimentar-se por si mesmo, não podendo reclamar alimentos de outrem, invocando a solidariedade familiar, ou que está necessitado quando já inserido no mercado de trabalho.
3. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade do alimentado.
4. In casu, restou comprovado nos autos não só o implemento da maioridade civil, como também o exercício de atividade laboral, com vínculo formal de emprego, pelo alimentado. Além disso, ausente comprovação de matrícula em instituição de ensino superior.
5. Comprovada a capacidade para o trabalho do apelante, impõe-se a exoneração dos alimentos, em razão não só do critério etário, mas também pela capacidade de se auto sustentar com o esforço do próprio trabalho.
6. Recurso conhecido e improvido.